Tribunal: TJDFT
Processo: 0716921-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716921-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: J N AUTO PECAS EIRELI, JUVENAL NOGUEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora (ID 192182046, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta a possibilidade do executado ser intimado a indicar bens passíveis de penhora, especialmente porque frustradas todas as tentativas de satisfação do débito exequendo (ID 58454578). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 58454579/80). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de execução de cédula de crédito bancário. Embora possível e viável intimar o executado para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa por atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 774, V do CPC, inexiste o perigo de dano. Na decisão recorrida, o juízo determinou que o exequente, ora agravante, promova o “andamento do feito por meio da indicação concreta de bens penhoráveis ou medida efetiva à satisfação do seu crédito, no prazo derradeiro de 30 dias úteis, sob pena de arquivamento.” Não há maiores prejuízos ao agravante, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, além da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator